Tribunal: STF
Processo: RE 1253366
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DOCUMENTO DE IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO RESIDENTE NO BRASIL. PRAZO DE VALIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, (...) A concreção do princípio da igualdade reclama a prévia determinação de quais sejam os iguais e quais os desiguais. O direito deve distinguir pessoas e situações distintas entre si, a fim de conferir tratamentos normativos diversos a pessoas e a situações que não sejam iguais. Aquela Corte entende ainda que (...) Os atos normativos podem, sem violação do princípio da igualdade, distinguir situações a fim de conferir a uma tratamento diverso do que atribui a outra (...). (ADI 3305, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2006, DJ 24-11-2006 PP-00060 EMENT VOL-02257-03 PP-00555 LEXSTF v. 29, n. 338, 2007, p. 98-110). 2. Considerada de um lado a perenidade da condição de brasileiro atribuída aos nacionais, e de outro lado a variedade de situações jurídicas nas quais podem se encontrar os estrangeiros residentes no país, a exigência da substituição do documento de identidade do estrangeiro a cada 9 (nove) anos não contraria as disposições contidas na Constituição Federal, notadamente em seu artigo 5º, bem como não desborda da igualdade e da proporcionalidade.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O recorrente alega que seu objetivo é “sanar injustificável desigualdade no tratamento, entre nacionais e estrangeiros, no que se refere ao prazo de validade da Cédula de Identidade, na medida em que o Registro Geral (Cédula de Identidade dos Nacionais) teria prazo de validade indeterminado, enquanto que a Carteira Nacional de Estrangeiro (Cédula de Identidade de Estrangeiro) teria prazo de validade determinado, exigindo renovação”. Aponta ocorrência de violação ao princípio da igualdade previsto no art. 5º, caput, da CF/1988.



    3. A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se pelo desprovimento do recurso extraordinário, sustentado que “a obrigatoriedade de renovação periódica da cédula de identidade se justifica em face da particular condição do estrangeiro – cuja permanência no país, vale frisar, não possui caráter perene –, constituindo, com a devida vênia, ônus suportável diante da relevante necessidade de fiscalização das fronteiras e do fluxo migratório, inerente a qualquer Estado soberano”.



    4. É o relatório. Passo à decisão.



    5. O recurso não merece provimento.



    6.  Em rigor, a análise restringe-se à suposta violação ao princípio da isonomia, cuja clássica definição é a de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da desigualdade. 



    7. No caso, alega-se que o art. 2º do Decreto-Lei 2.236/85, ao prever prazo de validade do documento de identidade para estrangeiro, ocasiona uma injustificável desigualdade no tratamento entre nacionais e estrangeiros. Leia-se o dispositivo: 



    Art. 2º O documento de identidade para estrangeiro será substituído a cada nove anos, a contar da data de sua expedição, ou na prorrogação do prazo de estada. (Redação dada pela Lei nº 8.988, de 1995). 



    8. A obrigatoriedade de renovação periódica do documento se justifica em face da particular condição do estrangeiro, cuja permanência no país não se configura perene, tornando-se necessária, portanto, a aferição periódica pelos órgãos públicos de controle. Dessa forma, entendo que o estabelecimento de prazos de validade a documentos de identificação para estrangeiros não afronta a Constituição Federal. 



    9. A própria Constituição, em determinadas circunstâncias, estabelece tratamento diferenciado entre nacionais e estrangeiros, a exemplo do art. 37, I, da Constituição Federal, ao dispor sobre a investidura em cargos, empregos e funções públicas.



    10. Além disso, como consta do parecer da Procuradoria-Geral da República, trata-se de “ônus suportável diante da relevante necessidade de fiscalização das fronteiras e do fluxo migratório, inerente a qualquer Estado soberano” (doc. 24).



    11. Dentro do próprio sistema jurídico brasileiro, há previsão de prazo de validade de documentos de identificação para os brasileiros, é o que ocorre, por exemplo, com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e com o Passaporte. Tal previsão foi estendida, inclusive, à própria Carteira de Identidade do cidadão brasileiro, nos termos do art. 15, do Decreto nº 10.977/2022:



      Art. 15. O prazo de validade da Carteira de Identidade será estabelecido de acordo com a idade do titular no momento da expedição do documento.



    Parágrafo único. A Carteira de Identidade terá validade:



    I - de cinco anos, para pessoas com idade de zero a onze anos;



    II - de dez anos, para pessoas com idade de doze anos completos a cinquenta e nove anos; e



    III - indeterminada, para pessoas com idade a partir de sessenta anos.



    12. Como se observa, mesmo para os brasileiros, há regulamentação que estabelece prazos de validade para documentos oficiais. Trata-se de mecanismo de controle que tem por objetivo precípuo manter atualizados os bancos de dados institucionais.



    13. Não há, portanto, violação ao princípio insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal, de igualdade entre brasileiros e estrangeiros residentes no País.



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em 'honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº'7.347/1985). 



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator